Tribunal: TCU
Processo: 010.038/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Participação de agente público e intermediário na habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários em favor de terceiros, com prejuízo aos cofres públicos, conforme provas colhidas nos autos do Processos Administrativo Disciplinar no 35239.000095/2019-71, através da alteração indevida de informações nos cadastros corporativos do INSS (no da TCE no sistema: 2359/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 558/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Lacir Mascari Filho e Erasmo Aparecido Rocha, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, dos recursos aplicados, consistente na participação de agente público e intermediário na habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários em favor de terceiros, com prejuízo aos cofres públicos, conforme provas colhidas nos autos do Processos Administrativo Disciplinar 35239.000095/2019-71, mediante a alteração indevida de informações nos cadastros corporativos do INSS; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 55), que concluiu ter ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 58); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, considerar prejudicado seu exame de mérito; arquivar os presentes autos, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.038/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erasmo Aparecido Rocha (XXX.748.669-XX); Lacir Mascari Filho (XXX.259.219-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Londrina/PR - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.